Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718968-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JONATHAN RIBEIRO TOKIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente J. R. T., nos autos do processo em que se atribui a ele a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O agravante insiste na imprescindibilidade da internação provisória do agravado, alegando que se trata de conduta grave, que, embora não tenha sido praticada com violência ou grave ameaça, constitui ato infracional equiparado a crime hediondo e possui efeito devastador na sociedade. Junta julgados sobre a matéria e assevera que o fato não se mostra isolado na vida do agravado, o qual ostenta extensa folha de passagens infracionais e já recebeu medidas socioeducativas em meio aberto, que foram insuficientes para inibi-lo de progredir na seara infracional, registrando que ele faz do tráfico de drogas seu meio de vida, colocando em risco à ordem pública. Enumera os atos infracionais análogos a delitos de tráfico de drogas praticados pelo adolescente, em curto intervalo de tempo, além de uma ameaça, e diz que o juízo desconsiderou esse contexto, com a alegação de que não há sentença de mérito quanto aos alegados atos. Destaca as condições pessoais e sociais do adolescente, as quais não se mostram favoráveis, diz que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas, não havendo notícia de superlotação nos centros de internação e assegura que, se a preocupação do juízo é a pandemia, o fato de estar o adolescente traficante na rua colabora para a circulação do vírus, enquanto sua internação, ao revés, colaboraria para a contenção da propagação da doença. Postula o deferimento da liminar, determinando-se a imediata internação do agravado, pelo prazo legal de 45 dias, e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a antecipação de tutela e a internação provisória do adolescente (ID 26488433). A inicial veio acompanhada com documentos. É o relatório. Decido. O Ministério Público pretende seja decretada a internação provisória do agravado, amparando-se na gravidade do ato infracional e nos diversos atos infracionais por ele praticados. Da análise dos elementos juntados aos autos, tenho que lhe assiste razão. Registre-se que a decisão impugnada, ao receber a representação, determinou a liberação do adolescente, com os seguintes fundamentos: Nos termos do artigo 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, necessária se faz a análise da pertinência de decretação ou não de internação provisória. É possível observar que o caso concreto em análise apresenta provas da materialidade e indícios de autoria do ato infracional, os quais restaram evidenciados não apenas pela situação de flagrância na qual foi encontrado o menor, como também pelas declarações prestadas pelo condutor do flagrante e demais elementos colhidos em sede policial. Sabe-se que a internação provisória, de caráter cautelar, é medida excepcional que, nos termos do parágrafo único, do artigo 108, da Lei 8.069/90, somente se justifica se presentes os requisitos cautelares do fumus commissi delicti , ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade, e o periculum libertatis , ou seja, necessidade imperiosa da medida, para a garantia da ordem pública ou da segurança pessoal da adolescente, nos termos do artigo 174 do ECA. Saliente-se, ademais, que o art. 122 do ECA erige condições alternativas no que tange a aplicação da medida extrema, sendo certo que devem estas estar presentes quando da análise da segregação processual, em atenção ao princípio da homogeneidade, o qual é plenamente aplicável à seara infracional (precedentes STJ). Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ARTIGOS 108 E 174 DO ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TIPO DE TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA No 492 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preceituam os artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a decisão de internação provisória deve demonstrar a necessidade imperiosa da medida para certificar a segurança pessoal do adolescente e/ou a manutenção da garantia da ordem pública. 2. A gravidade em abstrato do ato infracional, no caso, análogo ao crime de tráfico de drogas, não pode ensejar, por si só, a internação provisória (Súmula no 492 do STJ).3. A internação provisória é medida excepcional e apenas se justifica quando cabe medida socioeducativa definitiva de internação, segundo o princípio da homogeneidade. Precedentes do STJ. 4. Irreparável a negativa de Internação provisória fundamentada na ausência de violência ou grave ameaça no ato infracional (inciso I), além disso, ausente risco à segurança pessoal do adolescente ou à garantia da ordem pública (artigos 108 e 174 do ECA), revelando-se desnecessária e desproporcional a aplicação da medida à hipótese . 5. Recurso desprovido.( Acórdão n.1114175 , 20180020033469AGI, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 10/08/2018. Pág.: 142/180) Assim, tenho que as citadas condições não se encontram presentes no caso posto à baila, sobretudo em razão da ausência de violência ou grave ameaça no presente procedimento. Ademais, os registros infracionais do representado indicam remissão processual com exclusão do processo, de maneira que não constam sentenças de mérito proferidas em desfavor do adolescente. E mais: aqueles registros nos quais se apura a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas encontram-se em aberto, e, por óbvio, não há de se falar em reiteração infracional nesses casos. Assim entendeu a 2a Turma do TJDFT no julgamento da APR 20170130031518, de relatoria do Desembargador Roberval Casemiro Belinati, in verbis : As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude em que foi concedida remissão, ainda que cumulada com medidas socioeducativas, não servem como antecedentes conforme dispõe o artigo 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por essa razão, as hipóteses de remissão não podem ser utilizadas para caracterizar a reiteração no cometimento de infrações graves (artigo 122, inciso II, do ECA) a fim de justificar a imposição da medida socioeducativa de internação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, em atenção à excepcionalidade da medida de internação provisória, torna-se injustificável, a meu ver, sua aplicação no presente caso, embora o adolescente irá responder ao procedimento regularmente. Tal decisão também vai ao encontro da recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre medidas preventivas à propagação do COVID-19 no âmbito do sistema socioeducativo. Segundo a recomendação, deverão ser aplicadas preferencialmente medidas socioeducativas em meio aberto, além de serem revistas as decisões que decretaram a internação provisória, notadamente em relação aos atos infracionais desprovidos de violência ou grave ameaça à pessoa. Posto isso, determino a LIBERAÇÃO de JONATHAN RIBEIRO TOKIDA (...) Consoante se verifica da folha de passagens infracionais do adolescente, de fato, ele praticou sete atos infracionais, sendo seis análogos ao crime de tráfico de drogas, em exíguo intervalo de tempo, além de uma ameaça, sendo que já lhe foram aplicadas medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, o que indica que suas anteriores passagens não foram suficientes para sua conscientização quanto à gravidade de seus atos sendo que, consoante anotado pelo agravante, ele faz das tráfico de drogas seu meio de vida, e insiste na seara infracional, o que determina a internação provisória, a fim de inibir seu intento infracional. A respeito, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. LIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO NA SEARA INFRACIONAL. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Conforme orientação da jurisprudência desta Corte de Justiça, é recomendada a internação provisória quando o adolescente, flagrado praticando ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, ainda possui passagens anteriores pela Vara da Infância. 2. Na espécie, o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas foi praticado pelo adolescente e conquanto não se trate de ato com violência ou grave ameaça, revela o comprometimento do menor com a seara delitiva, já que o agravado possui três passagens anteriores por atos infracionais análogos aos crimes tráfico de drogas, receptação e roubo circunstanciado. Além do mais, já recebeu medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, além de já ter sido internado provisoriamente duas vezes, uma delas pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e está em situação de risco por não residir com os pais, não estudar e fazer uso de drogas. 3. A reiteração do agravado na seara infracional justifica a decretação da internação provisória, na forma do artigo 108, parágrafo único, e artigo 174, in fine, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Agravo conhecido e provido para, confirmando a liminar, determinar a internação do agravado pelo prazo não superior a 45 (quarenta e cinco) dias. (Acórdão 1127652, 20180020038386AGI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: 162/169). HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEITADA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE DO ATO. PASSAGENS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104339, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da proibição da concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44, "caput", da Lei no 11.343/03, de maneira que não há razão para acolher a preliminar de não conhecimento da impetração suscitada pelo Ministério Público. 2. De acordo com o contexto fático extraído dos documentos juntados aos autos, há elementos suficientes a indicar uma situação de flagrância, em que o adolescente e seu comparsa, em tese, estariam de posse de porções de droga para difusão ilícita no interior de um veículo, tendo o jovem jogado parte das porções pela janela com a aproximação da polícia. Ademais, o policial viu de onde o carro havia saído, e, chegando ao local, o portão estava aberto, e, diante da informação do jovem de que ali guardava drogas, ingressaram no imóvel, consubstanciando justa causa na atuação, a justificar que também havia substância entorpecente armazenada no local, com finalidade de difusão ilícita. 3. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida. 4. De igual forma, o artigo 174 do mesmo diploma legal autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. 5. As circunstâncias do caso concreto indicam a gravidade concreta do ato praticado e a periculosidade do paciente, pois, em tese, praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, trazendo consigo e com um imputável no carro deste algumas porções de droga e quantia em dinheiro, além ter em depósito outras porções e uma balança de precisão em uma residência alugada e não destinada à moradia. 6. Há risco de reiteração delitiva, em especial considerando que o paciente possui outras incursões pela Vara da Infância e da Juventude: atos infracionais análogos aos crimes de porte de arma de fogo, violação de domicílio, receptação, uso de drogas e, inclusive, cerca três passagens por tráfico, praticados recentemente em maio e junho de 2020. 6. Imperiosa a necessidade da internação provisória, havendo elementos que indiquem que o acautelamento seja necessário para garantia da segurança pessoal do jovem e a manutenção da ordem pública. 7. Rejeito a preliminar. Ordem denegada. (Acórdão 1345906, 07158349820218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – todos negritos nossos. Ademais, no tocante especificamente ao ato infracional supostamente praticado, o condutor do flagrante, policial Francisco Edélio Rocha Filho, declarou que visualizaram e filmaram o adolescente pegando porções de entorpecente e vendendo para alguns usuários e encontraram uma pedra de crack em suas vestes, além de R$ 282,00, o que está corroborado por outros elementos dos autos, inclusive depoimento de usuário e laudo de exame de substância. Assim, o Ministério Público ofereceu representação em desfavor do agravado, nos seguintes termos: “No dia 31 de maio de 2021, por volta das 16h30min, em via pública, na Praça do Relógio, Setor Central A2, Administração Regional, Taguatinga/DF, o representado JONATHAN RIBEIRO TOKIDA, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vendeu ao imputável Maciel Machado Magalhães, 01 (uma) porção de substância em forma de pedra, de tonalidade amarelada, popularmente conhecida como crack, conforme laudo a ser oportunamente juntado. Nas mesmas circunstâncias descritas, o representado JONATHAN RIBEIRO TOKIDA, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância em forma de pedra, de tonalidade amarelada, popularmente conhecida como crack, perfazendo a massa líquida de 0,20 (vinte centigramas), que apresentou resultado positivo para substância “cocaína”, conforme o Laudo de Perícia Criminal no 2953/2021-IC. No dia dos fatos, policiais civis encontravam-se na Praça do Relógio, Taguatinga/DF, ponto conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o representado JONATHAN em atitude típica de traficância. Durante o monitoramento, as autoridades constataram quando o adolescente, por diversas vezes, realizou a venda de substâncias entorpecentes a diversos usuários. Os policiais, então, procederam à abordagem de JONATHAN, logrando localizar, durante a revista pessoal, a porção de “crack” descrita em campo próprio, escondida em suas vestes, e ainda a quantia de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais). No mesmo contexto, foi abordado o usuário Maciel, o qual confessou ter adquirido, para uso pessoal, momentos antes da abordagem, uma porção de “crack”, vendida por JONATHAN, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais). Diante dos fatos, JONATHAN foi encaminhado à DCA2 para as providências de praxe. A conduta do representado JONATHAN RIBEIRO TOKIDA está descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06” (...). Portanto, além das infrações anteriores, as circunstâncias do ato infracional em análise nestes autos, também demonstram que os atos praticados anteriormente pelo paciente não serviram para sua ressocialização nem o inibiram de se manter no mundo infracional, porquanto se mantinha ativo na comercialização de drogas, sem se importar com suas anteriores apreensões e com a situação da pandemia, o que está a exigir freio inibitório do Estado, até para sua própria segurança. Assim, verifica-se que a reiteração infracional mostra-presente e constitui fundamento suficiente para determinar a internação provisória do adolescente, estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela vindicada. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, a fim de DETERMINAR A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO ADOLESCENTE JONATHAN RIBEIRO TOKIDA, nascido em 12/08/2003, em Mauá/SP, filho de Dalva Nunes Robeiro e Jurandir Henrique Tokida, PELO PRAZO MÁXIMO DE 45 DIAS. Expeça-se mandado de INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. Venham as contrarrazões. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2021 17:13:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator